Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LAS. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO.
I – O síndico de condomínio possui o dever legal de prestar contas de sua administração, conforme disciplina o art. 1.348, inc. VIII, do CC.
II – Não há ofensa ao direito de ampla defesa do agravante, uma vez que foi franqueado acesso à documentação necessária para a elaboração de contas, inclusive por ordens judiciais mandamentais.
III – Agravo de instrumento desprovido.